Tribunal: TJDFT
Processo: 0718669-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CAMPO DE TAGUATINGA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONVENÇÃO NACIONAL DA IGREJA E PASTOR PRESIDENTE AFASTADO. ÓRBITAS JURÍDICAS AFETADAS. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 488, DO CPC. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. ACLAMAÇÃO DE PASTOR PRESIDENTE. INTERPRETAÇÃO DO ESTATUTO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL.

1. Configura ilegitimidade ativa a propositura de ação visando o cumprimento de disposições estatutárias de igreja por pessoa que, à luz do mesmo estatuto, estaria excluída da condição de membro fiel, por força de prolongada ausência à igreja. Inaplicabilidade da exigência de observância do contraditório e da ampla defesa, ante a natureza religiosa, e não civil, do vínculo.

2. Sendo a indicação do pastor presidente uma competência exclusiva da mesa diretora da convenção nacional, esta dotada de personalidade jurídica própria, e evidenciado que a eventual recusa do indicado por parte da comunidade não conduziria a “novas eleições”, mas, sim, a uma nova indicação discricionária, há litisconsórcio passivo necessário que exige a integração do órgão de cúpula à relação processual. Ademais, o pastor presidente e demais pastores da diretoria, afastados pela decisão judicial, também deveriam, necessariamente, compor o polo passivo, sob pena de ineficácia do comando judicial. Preliminar acolhida.

3. Segundo o art. 488, do CPC, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485, do mesmo Código.

4. Em se tratando o vício alegado de desrespeito à formalidade prevista no ato constitutivo da entidade religiosa, e não de inobservância de solenidade prevista em lei, a hipótese se amolda, em tese, a uma causa de anulabilidade, e não de nulidade.

5. O direito de pleitear a anulação das deliberações de assembleia da pessoa jurídica, por suposta violação ao seu estatuto, decai em três (3) anos, consoante o parágrafo único do art. 48 do CC.

6. Apelo da ré provido. Apelos do autor e do terceiro prejudicados.